Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010917-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FIRMADAS NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA — MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Araguaiana
contra a decisão que, em
ação de execução de obrigação de fazer fundada em título executivo extrajudicial
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou o cumprimento da obrigação, no prazo de trinta (30) dias, com fixação de multa cominatória.

Assegura que
“
a aplicação de multa no valor de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que poderão ser pagos, sairão de recursos preciosos e parcos do já comprometido erário público, uma vez que o município não possui recursos infinitos e sequer possui dotação orçamentária para tanto
”, a impor a sua exclusão

Assevera que
o prazo de trinta (30) dias para cumprimento da obrigação firmada no termo de ajustamento de conduta é exíguo,
pelo que deve ser dilatado, acaso mantida a multa cominatória.

Requer o provimento do recurso para excluir a multa cominatória. Em caráter subsidiário, a dilatação do prazo para cento e oitenta (180) dias.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo tão somente quanto à multa cominatória (Id. 8986113).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 14859477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 15329496), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer fundada em título executivo extrajudicial proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Araguaiana – MT e outro.

Preenchidos os requisitos da inicial, cite-se o executado para, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir integralmente o Termo de Ajustamento de Conduta n°28/2018.

Transcorrido o período assinalado para o cumprimento da obrigação, sem que venha aos autos comprovação de adimplemento, com observância nos termos do art. 814 do Código de Processo Civil, incidirá a multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas que produzam resultado equivalente ao do cumprimento, além de outros meios coercitivos necessários.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 8904709, fls. 17).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou em juízo com execução de título executivo extrajudicial, distribuída na data de 17 de maio de 2019, em razão do não cumprimento das cláusulas terceira e sexta do termo de ajustamento de conduta firmado, em 10 de maio de 2018, pelo Município de Araguaiana, o qual transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Cláusula Terceira – O Compromitente assume o encargo de, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar cópia do alvará de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária Estadual em favor do Pronto Atendimento perante o Compromissário.

3.1 – Visando a emissão do referido alvará de funcionamento, o Compromitente providenciará todas as adequações necessárias no prédio do Pronto Atendimento, inclusive na estrutura da lavanderia interna da mencionada unidade de saúde.

[...]

Cláusula Sexta – O Compromitente assume o encargo de implantar, no prazo de 90 (noventa) dias, espaço próprio para instalação da Central de Regulação, com a lotação de médico regulador a cumprir jornada de trabalho previamente especificada pelo gestor. [...]. (Id. 8904709, fls. 4/5).

O não cumprimento das citadas cláusulas é fato incontroverso, porque admitido pelo Município: “
o Agravante cumpriu com mais de 90% das exigências contidas no TAC, entretanto, os itens que estão sendo cumpridos (Cláusula 3o e 6o) necessitam de um tempo maior que o estipulado na decisão liminar, que foi de apenas 30 dias
” (Id. 8903738, fls. 3).

No caso,
a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [Sem negrito no original]

Com a exclusão da multa cominatória, resta prejudicado o pedido subsidiário

de dilatação do prazo para cento e oitenta (180) dias.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020